Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700190-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA XAVIER PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para dizer, no prazo de 10 dias, se houve o cumprimento da decisão de ID 68279106. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.